Tribunal: TJPA
Processo: 0001825-18.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001825-18.2018.8.14.0087

APELANTE: SANDRELY PORTILHO DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIÁVEL. TRAFICÂNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. PROCEDENTE. NOVA PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Restam provadas nos autos tanto a autoria delitiva quanto a materialidade, por meio do auto de apresentação e apreensão da droga, laudos toxicológicos e ainda depoimentos policiais, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando os autos permitem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

2. Os depoimentos policiais, aliados à apreensão da balança de precisão e ainda à quantia pecuniária apreendida no imóvel, junto com as drogas, indicam a condição de traficante da acusada, ainda que seja usuária de drogas, não havendo fundamento para desclassificação da conduta.

3. Em relação à dosimetria penal e ao regime inicial de cumprimento de pena, de fato, mostram-se desproporcionais, pois a acusada não possui maus antecedentes, eis que nenhum dos processos a que responde possui condenação definitiva, nos termos da súmula n. 444 do STJ. Mantida a negativação das circunstâncias do crime, haja vista que a droga era guardada dentro do imóvel da acusada, onde residia com seu primo, portador de deficiência, logo, vulnerável aos riscos decorrentes do tráfico no local. Pena-base modificada para 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, ficando a nova pena definitiva cominada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução. Pena de multa reduzida a 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Novo regime inicial de cumprimento de pena modificado para o aberto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena a 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução, e 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e também para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

5ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 04 de março a 11 de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por SANDRELY PORTILHO DE MORAES em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, em 05.03.2020 (Num. 5306922 - Pág. 7/24 e Num. 5306862 - Pág. 34), nos autos da Ação Penal n. 0001825-18.2018.8.14.0087 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenada à pena de 07 (sete) anos e 06 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Em suas razões recursais (Num. 5306924 - Pág. 8/ Num. 5306925 - Pág. 3), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo a absolvição da acusada mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Impugna ainda a dosimetria penal, pleiteando a fixação da pena no mínimo legal, com incidência da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, em seu patamar máximo e ainda a modificação do regime de cumprimento de pena inicial.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 5306925 - Pág. 11/22, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial do 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reduzir a pena-base por meio do decote dos maus antecedentes, consoante parecer de Num. 5306925 - Pág. 27/ Num. 5306926 - Pág. 14.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 10.03.2021 (Num. 5306927 - Pág. 2).

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de 31.05.2023 - Num. 14324236.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

A defesa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição da acusada por suposta insuficiência de provas de autoria para ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Analisando detidamente o conjunto probatório, tenho que não assiste razão à defesa, pois a materialidade delitiva encontra-se devidamente provada por meio do auto de apresentação e apreensão de 02 aparelhos celulares, a quantia de R$ 299,75 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), aproximadamente 73 gramas de maconha prensada, 01 balança de precisão, 01 tablete da marca Dl Intel e 01 câmera fotográfica - Num. 5306852 - Pág. 19; laudo de constatação provisória, assinado por dois peritos
ad hoc,
atestando a condição entorpecente da substância apreendida

- Num. 5306852 - Pág. 20; decisão, servindo de mandado de busca e apreensão, expedida no IPL nº 125/2018.000003-5, na qual o juízo da Vara de Limoeiro do Ajuru/PA deferiu a medida cautelar, porém para investigar o homicídio da vítima José Ricardo Alves Rodrigues, proferida em 23.01.2018 - Num. 5306853 - Pág. 14/15; auto circunstanciado de cumprimento do mandado de busca e apreensão - Num. 5306853 - Pág. 16 e laudo toxicológico definitivo, atestando tratar-se da apreensão de 12 gramas de maconha - Num. 5306857 - Pág. 5.

Quanto à autoria delitiva, também encontra-se provada por meio dos depoimentos policiais em juízo, primeiramente da IPC Liana Souza de Azevedo (Num. 5306858 - Pág. 8/9), depois pelos IPC Sérgio Luís Pompeu Amorim e IPC Dirce Rodrigues Barra, estes dois últimos contidos nos autos sob o Num. 12183828. Os três agentes policiais foram uníssonos em narrar como se deu o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da acusada e a apreensão da droga, da balança de precisão e ainda do dinheiro, no montante de R$ 299,75 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

Embora a acusada negue veementemente sua condição de traficante (Num. 12183828, mídia das fls. 350), sua versão não se compatibiliza com o restante das provas, eis que afirma que comprou 15 gramas de maconha em Belém/PA e a teria consumido por mais de dois meses, sendo que a droga apreendida seria a sobra desse total. Todavia, afirmou que consumia de dois a três cigarros de maconha por dia.

É bem verdade que a quantidade de maconha apreendida não foi de 73 gramas (considerando o teor do laudo toxicológico definitivo de Num. 5306857 - Pág. 5, que aponta apenas para 12 gramas do entorpecente), mas ainda assim resta refutada a tese da defesa, de que a droga não teria sido adquirida na cidade, assim como é pouco crível a versão de que a balança de precisão serviria para pesar coxinhas, quando todo o restante do contexto fático indica a traficância pela acusada.

Ademais, a testemunha IPC Dirce deixou claro que o comando do tráfico na cidade de Limoeiro do Ajuru/PA era feito pelo nacional de alcunha “Junior Doido”, não havendo outro fornecedor na cidade. Referida testemunha também foi contundente em narrar como a companheira da acusada tentou esconder a balança de precisão em sua roupa, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, demonstrando a ciência da pessoa quanto à configuração do tráfico no imóvel.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos (TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019; TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259; TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021).

Dessa feita, entendo que laborou acertadamente o juízo
a quo
ao proferir sentença condenatória, diante da prova de autoria e materialidade delitiva dos autos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza da culpabilidade da agente, devendo ser mantida a condenação da apelante.

II.2 – Pedido subsidiário de desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo próprio.

Subsidiariamente, a apelante requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois seria tão somente usuária e viciada em drogas, o que afastaria sua condição de traficante, haja vista que a droga apreendida seria por ela consumida.

Sobre o tema, imperativa a transcrição do dispositivo legal, que dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

(Grifei)

Embora a quantidade de maconha apreendida não seja tão expressiva (12 grama de maconha prensada), tal quantidade deve ser analisada em conjunto com outros elementos obtidos na residência da acusada, tais como a quantia de R$ 299,75 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), indicando a venda consumada de drogas, e ainda a balança de precisão, usada para pesagem de pequenas quantias.

Destarte, com base nos critérios do art. 28, §2º da Lei de Drogas, tenho que a apreensão de entorpecentes na casa da acusada, após denúncias de que participaria do tráfico local, aliada à apreensão de valores em dinheiro e da balança de precisão, indicam que sua conduta amolda-se ao tipo penal do art. 33 da referida lei, restando, mais uma vez, acertada a condenação.

Lembro, por oportuno, que ser usuário de drogas e traficante não são condições excludentes entre si, como já há tanto reconhecido pela jurisprudência, conforme precedentes (TJ-PR - APL: 00114765920208160019 Ponta Grossa 0011476-59.2020.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 17/04/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2021; TJ-PR - APL: 00047917520208160103 Lapa 0004791-75.2020.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2021).

Mais uma vez, portanto, não assiste razão à apelante, tendo laborado corretamente o juízo
a quo
ao condená-la pela prática do delito de tráfico, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

II.3 - Pedidos subsidiários de readequação da dosimetria penal e modificação de regime de cumprimento de pena.

Subsidiariamente, a defesa impugna também a dosimetria penal realizada pelo juízo
a quo,
pois entende que a acusada teria direito à fixação da pena no mínimo legal, assim como faria jus à aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e, por força da redução da pena, à aplicação da substituição prevista no art. 44 do CP/40.

Pois bem. Quanto à fixação da pena-base, o juízo assim consignou na sentença (Num. 5306922 - Pág. 7/24 e Num. 5306862 - Pág. 34):

A
culpabilidade
é normal a espécie. A ré é portadora de
maus
antecedentes
, vez que já foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, cumprindo pena em 2009, conforme se depreende das fls.202-V/203, bem como das fls.26/26-V do auto de priso em flagrante anexado
. No foi apurado nada quanto a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

Os
motivos
so próprios do tipo, no tendo que se valorar. As
circunstâncias

so reprováveis, pois a acusada escondia a droga em local de difícil acesso, dificultando o trabalho da polícia, bem como praticava o tráfico de drogas na sua própria residência, expondo a perigo o seu sobrinho. No houve maiores
consequências do crime
, vez tratar-se de crime de perigo, e no de dano. No se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
.

Fixou, então, a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, além de 700 (setecentos) dias-multa, as quais tornou definitivas pela ausência de agravantes, atenuantes, minorantes e majorantes a incidirem.

Ocorre que, analisando a certidão de antecedentes criminais de Num. 5306860 - Pág. 22, vislumbra-se a existência de três ocorrências criminais contra a acusada, porém em nenhuma delas há condenação definitiva, logo detém ela bons antecedentes, consoante súmula n. 444 do STJ. Sendo assim, decoto os maus antecedentes aplicados pelo juízo
a quo.
Mantenho, todavia, a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a acusada traficava em sua casa, na presença de seu primo, o qual ela considera “especial”, mas que em verdade é portador de deficiência, o que lhe torna mais vulnerável aos riscos do tráfico. Considero, portanto, mais reprovável a conduta da acusada nesse sentido, fixando a nova pena-base em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

De fato, não há atenuantes ou agravantes a incidirem, assim como não há majorantes. Todavia, entendo que também assiste razão à defesa no que diz respeito ao direito da acusada à aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, que diz:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

A luz do dispositivo legal e ainda do tema nº 1.139 do STJ, e diante da certidão de antecedentes criminais de Num. 5306860 - Pág. 22,, entendo que a acusada é ré primária, não possuidora de maus antecedentes (no sentido técnico do termo) e não há prova nos autos de sua dedicação à atividade criminosa ou sua integração em organização criminosa, logo, a aplicação do benefício legal consiste em direito público subjetivo seu, devendo a sentença ser reformada também nesse sentido.

Quanto ao patamar de redução decorrente da minorante, à míngua de elementos concretos e probatórios que indiquem maior reprovabilidade em sua conduta, além daquele já utilizado na fixação da pena-base, entendo correta a aplicação da quota de 2/3 sobre a pena provisória, gerando uma nova pena definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

À vista da nova pena definitiva aplicada, torna-se cabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definitivas pelo juízo da execução, nos termos do art. 44 do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, reformando apenas a pena aplicada, fixando a nova reprimenda em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução e 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2024